Tribunal: TJMT
Processo: 1068326-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1068326-43.2022.8.11.0001
Recorrente: NELSON FRANCISCO PORTO e OI S.A.
Recorridos: OI S.A. e NELSON FRANCISCO PORTO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA CREDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 440,27 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte fornecedora e pretende a majoração do quantum fixado na origem.
3. A credora colacionou nas razões recursais cópia do contrato assinado, além de foto do consumidor e cópia do documento pessoal.
4. Foi aberto o contraditório para esclarecimento da documentação apresentada, não tendo o consumidor esclarecido quanto as provas juntadas em fase recursal.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de documentos robustos, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte credora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068326-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON FRANCISCO PORTO - CPF: 020.010.961-86 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), NELSON FRANCISCO PORTO - CPF: 020.010.961-86 (RECORRIDO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024